Tribunal: TJMT
Processo: 1013201-02.2024.8.11.0040
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013201-02.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOZEMAR PEREIRA (APELANTE), CAMYLA BEDIN VEDANA DE ANDRADE - CPF: 036.735.571-06 (VÍTIMA), MARCIO DOS SANTOS BRITO - CPF: 051.127.591-94 (VÍTIMA), BRAULIO ALVES VIEIRA - CPF: 709.122.061-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA NA ORIGEM (
EMENDATIO LIBELLI
). BENS FURTADOS QUE FORAM GUARDADOS E POSTERIORMENTE LOCALIZADOS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE CIÊNCIA E/OU AUTORIZAÇÃO DO RÉU/APELANTE (PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL) PARA OCULTAÇÃO DOS BENS EM SUA RESIDÊNCIA. TESE ISOLADA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), que condenou o corréu por furto qualificado e, em relação ao apelante, desclassificou o delito inicialmente imputado como receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP) para receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP), determinando o desmembramento do feito e sua posterior remessa ao Juizado Especial Criminal.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de receptação culposa, especialmente diante da alegação defensiva de desconhecimento acerca dos bens ocultados em sua residência ausência, revelando a ausência de negligência de sua parte.

III. Razões de decidir:

1. A conduta do réu/apelante foi corretamente enquadrada no § 3º, do art. 180, do CP (receptação culposa), caracterizada pela falta de cautela objetiva do agente em relação à origem dos bens recebidos/mantidos em seu poder, já que o tipo penal em questão prescinde da comprovação do dolo direto ou eventual, bastando a negligência na verificação da procedência da coisa.

2. A tese de que os bens de origem ilícita (produto do crime de furto) estavam guardados em sua residência sem que o apelante tivesse conhecimento não se sustenta, diante da localização dos bens em local de acesso restrito e ausência de explicação razoável para tanto.

3. A responsabilidade pela receptação culposa recai sobre quem guarda ou recebe bens cuja procedência criminosa era presumível em razão de suas características ou do contexto de sua aquisição. O horário do crime de furto (madrugada) e a ocultação dos bens logo após, na residência do réu/apelante permitem concluir que se revela improvável e isolada a tese que este desconhecia o fato.

4. Correta a subsunção da conduta ao art. 180, § 3º, do CP, mediante
emendatio libelli
, em observância ao princípio da correlação e ao art. 383, do CPP.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A receptação culposa se configura quando o agente, ao guardar ou manter em seu poder bens cuja origem criminosa era presumível, age com negligência ou imprudência. 2. A localização de objetos furtados no interior da residência do agente, sem justificativa plausível, permite a condenação por receptação culposa, mesmo diante da negativa da autoria. 3. É legítima a aplicação do art. 383 do CPP para desclassificação de crime mais grave para modalidade culposa, quando ausente a demonstração do dolo, mas presente culpa”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 180, § 3º, do CP; arts. 156 e 383, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– AgRg no HC n. 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. conv. do TJDFT, Sexta Turma, j. em 16/04/2024.
TJDF
0707387-40.2020.8.07.0006, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. em 10/04/2023; 0705823-37.2022.8.07.0012, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. em 01/12/2023.
TJMT
– N.U 1001294-81.2022.8.11.0078, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 18/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOZEMAR PEREIRA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o corréu
Bráulio Alves Vieira
[arts. 155, § 1º (Fato 01) e 155, § 4º, I e II (Fato 02), na forma do art. 69, todos do CP] e desclassificar o crime do art. 180,
caput
, do CP para condenar o apelante
Jozemar
pela prática do crime descrito no art. 180, § 3º, do CP, e, via de consequência, desmembrar o processo para fins de remessa ao Juizado Especial Criminal, conforme decisão que se vê no Id. 300935508.

Em suas razões recursais (Id. 300935519) a defesa sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes para sustentar a condenação do apelante, aduzindo que não há comprovação de que ele tivesse conhecimento da origem ilícita dos bens furtados ocultados em sua residência.

Salienta que a sentença se baseou em meras presunções e em prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial, contrariando o disposto no art. 155, do CPP.

Alega, ainda, que a receptação culposa exige, para sua configuração, negligência ou ausência de cautela na aquisição ou recebimento do bem, o que não restou demonstrado. Salienta que o corréu Braulio Alves Vieira afirmou ter escondido os objetos furtados na residência do apelante sem seu conhecimento, sendo este hospedeiro de boa-fé.

Requer, ao final, a reforma da sentença para fins de absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 300935523).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção incólume da sentença (Id. 304226351).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

FATO 01

Na data de 17 de julho de 2023, por volta da 01h40min, no estacionamento do estabelecimento comercial denominado “Hotel Ana Dália”, situado na Av. Brasil, bairro centro, em Sorriso/MT, o denunciado, BRÁULIO ALVES VIEIRA, durante o repouso noturno, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente na bicicleta marca KZD, cor preta, quadro nº k3993007, avaliada em R$500,00 (quinhentos reais), em prejuízo da vítima MÁRCIO DOS SANTOS BRITO.

FATO 02

Apurou-se que, em 17 de julho de 2023, por volta das 02horas, na Rua Roberto Carlos Braga, nº250, bairro Jardim das Acácias, em Sorriso/MT, o denunciado, BRÁULIO ALVES VIEIRA, subtraiu para sim, mediante escalada e destruição de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente na caminhonete marca VW, modelo Amarok, cor branca, de placa GDC1133, uma televisão marca Samsung, de 55”, um cabo de computador e uma caixa de ferramentas, bens avaliados em R$102.800,00 (cento e dois mil e oitocentos reais), em prejuízo da vítima CAMYLA BEDIN VEDANA DE ANDRADE.

FATO 03

Consta que, na manhã do dia 17 de julho de 2023, por volta das 8h30min, na Rua das Azaleias, nº90, bairro Morada do Sol, em Sorriso/MT,
o denunciado, JOZEMAR PEREIRA, ocultou em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime anterior, consistente em uma caixa de ferramentas e uma televisão marca Samsung 55”, bens que foram subtraídos da vítima CAMYLA BEDIN VEDANA DE ANDRADE
, horas antes.

(...).

Consta que,
BRÁULIO dirigiu-se até a residência do denunciado JOZEMAR PEREIRA, ocasião em que JOZEMAR ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser de origem espúria, consistente na televisão Samsung e a caixa de ferramentas, ambas subtraídos por BRÁULIO da vítima CAMYLA
, momentos antes.

Em diligências, a força policial logrou localizar o denunciado BRÁULIO na posse da caminhonete subtraída, momento em que fora preso em flagrante delito, assim como JOZEMAR fora encontrado em sua residência pela guarnição, ocultando parte dos bens subtraídos por BRÁULIO
. (grifos meus) (Id. 300935411).

Sobreveio a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos da denúncia, condenando o corréu
Bráulio Alves Vieira
[arts. 155, § 1º (Fato 01) e 155, § 4º, I e II (Fato 02), na forma do art. 69, todos do CP] e desclassificando o crime do art. 180,
caput
, do CP para condenar o apelante
JOZEMAR
pela prática do crime descrito no art. 180, § 3º, do CP, e, via de consequência, desmembrando o processo para fins de remessa ao Juizado Especial Criminal.

No que pertine à alegada insuficiência de lastro probatório sustentar a condenação, entendo que
razão não assiste à defesa
.

Ao compulsar os autos verifico que não obstante o réu/apelante tenha sustentado a ausência de comprovação de que ele tivesse conhecimento da origem ilícita dos bens furtados e que estes foram ocultados em sua residência pelo corréu sem sua permissão/conhecimento, o Juízo de primeiro grau afastou a tese defensiva com o seguinte fundamento:

O fato constante na denúncia narra que no dia 17 de julho de 2023, o denunciado JOZEMAR PEREIRA ocultou em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime anterior, consistente em uma caixa de ferramentas e uma televisão marca Samsung 55”, bens que foram subtraídos da vítima Camyla Bedin Vedana De Andrade, horas antes.

Em seu depoimento na Delegacia, narrou que
:

(...) Afirma que
não tinha conhecimento de que o BRAULIO tinha deixado a TV na sua casa
(...) QUE quando acordou hoje não viu nada de estranho na casa, mas depois de alguns minutos viu a PM chegando e dentro da viatura viu o BRAULIO; QUE de dentro da sua casa o interrogado ouviu a PM indo até a parte de fora da casa e
embaixo da casa que é de madeira a PM encontrou uma televisão
bem fina e grande; QUE depois a PM perguntou quem era o dono da casa e o interrogado se apresentou como o dono e depois foi levado para a viatura;

Em juízo
, por sua vez,
Jozemar exerceu o direito de permanecer em silêncio
.

Já
o réu Braulio, outrossim, declarou que, de fato, teria deixado/escondido os bens na casa de Jozemar sem o conhecimento desse
.

O policial militar Rafael Diniz Soares declarou, em síntese, que ao abordar Braulio, esse indicou que teria deixado a televisão e caixa de ferramenta furtada na residência de Jozemar, onde foram encontrados
.

(...).

Assim,
as provas produzidas não demonstram, com exatidão, a profundidade de seu envolvimento com os fatos
, tão pouco indica que tinha algum tipo de participação
na empreitada criminosa de Braulio
.
Ademais, fato é que, dentro de sua residência, foram encontrados objetos do furto praticado, o que, embora Braulio afirme que tenha escondido, resta vazio a hipótese de que esse possuía fácil acesso ao seu interior, inclusive no horário dos fatos, indicando, ao menos, que fora recebida pelo proprietário ou responsável, que ignorou a procedência do bem
, simplesmente recebendo-as. Assim,
o fato de Jozemar, assumindo o risco ao dar livre acesso a sua residência para desconhecidos, comprova a culpa necessária para caracterização do delito
.

Observa-se que para a incidência da receptação própria, o agente deve ter ciência da ilicitude do objeto, fato esse não comprovado no presente caso. Ademais, ficou
constatado que dada a condição momentânea dos bens presumia-se ser produto de crime
.

Diante disso, a
emendatio libelli
é medida que se impõe, de modo a subsumir a conduta do réu ao delito de receptação culposa, prevista no artigo 180, § 3º do Código Penal
.

(...).

Ante o exposto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado na denúncia, de modo que:

(...).

(ii) DESCLASSIFICO o delito tido como o disposto no art. 180, caput, do Código Penal, CONDENANDO o acusado JOZEMAR PEREIRA a nova definição, qual seja, a pela prática do previsto no art. 180, §3º, do Código Penal, determinando, por consequência, o DESMEMBRAMENTO nesse ponto, remetendo-se ao Juizado Especial Criminal. (grifos meus) (Id. 300935508).

A condenação está lastreada com base em relato da vítima Camyla, a declaração do corréu
Bráulio
e, em especial, a localização dos bens (objeto do furto) na casa do apelante
Jozemar
e a falta de justificativa para a posse dos aludidos objetos (TV 55” e caixa de ferramentas).

Para a defesa, a autoria delitiva não estaria demonstrada de forma suficiente, já que defende que o apelante sequer sabia que os objetos foram colocados em sua residência pelo corréu (réu confesso e condenado por furto), tampouco caracterizada a negligência exigida para a configuração do crime de receptação culposa.

Contudo,
razão não lhe assiste
.

Conforme consignado na decisão de primeiro grau, a materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante n. 97.3.2023.11278 (Id. 300935351), boletins de ocorrência n. 2023.198216, 2023.197766, (Ids. 300935352 e 300935353), termo de apreensão dos objetos subtraídos (Id. 300935354), bem como nos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente das vítimas e dos policiais que atuaram na diligência.

Ademais, extrai-se do Boletim de Ocorrência n. 2023.198216 que:

(...) AO CHEGAR NA RESIDÊNCIA A EQUIPE REALIZOU A ABORDAGEM EM VÁRIOS USUÁRIOS QUE ESTAVAM NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, ONDE EM CONVERSA COM
JOZIMAR PEREIRA (MORADOR DA RESIDÊNCIA)
QUE
AFIRMOU QUE TERIA GUARDADO O MATERIAL DO FURTO PARA O SUSPEITO BRAULIO E QUE POSTERIORMENTE IRIAM VENDER E DIVIDIR O DINHEIRO
. NA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO UMA TV DA MARCA SONY DE 55 POLEGADAS BEM COMO UMA CAIXA DE FERRAMENTAS (...) (grifos meus) (Id. 300935352).

De igual forma, na fase policial, o
PM Rafael Diniz Soares
narrou que
(...) durante conversa com
Jozemar Pereira
, morador do local, este
afirmou ter guardado o material do furto para o suspeito Braulio
e que posteriormente venderiam e dividiriam o dinheiro

(...)
. (grifos meus) (Id. 300935356).

Em juízo, tal como consignado na sentença, a aludida testemunha narrou que os bens furtados foram, de fato, encontrados na residência de Jozemar.

Portanto, a autoria é firmemente atribuída ao apelante, conforme se extrai do conjunto probatório. As declarações da vítima
Camyla Bedin Vedana de Andrade
, somadas às palavras do corréu
Bráulio Alves Vieira
e dos policiais militares que atenderam à ocorrência, revelam que os bens furtados (uma televisão de 55” e uma caixa de ferramentas) foram localizados guardados na residência do apelante.

É importante destacar que a conduta do apelante foi corretamente enquadrada no § 3º, do art. 180, do CP, que tipifica a receptação culposa, caracterizada pela
falta de cautela objetiva do agente em relação à origem dos bens recebidos ou mantidos em seu poder
.
O tipo penal em questão prescinde da comprovação do dolo direto ou eventual, bastando a negligência na verificação da procedência da coisa
, segundo a jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais.

É essa a hipótese dos autos, pois conforme já ponderado por este Sodalício,
(...)

a modalidade culposa da receptação
, prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal,
é excepcional e somente se configura quando o agente, por imprudência ou negligência, deixa de conferir a procedência do bem adquirido
(...)
. (N.U 1001294-81.2022.8.11.0078, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 18/07/
2025
, Publicado no DJE 18/07/
2025
) (grifos meus).

Ainda deste Sodalício, colaciono:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO
. RECURSO DESPROVIDO. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se houve violação ao princípio da congruência pela
emendatio libelli
sem aditamento da denúncia; (iii) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos delitos de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador; (iv) pedido subsidiário de substituição ou parcelamento da pena restritiva de prestação pecuniária. III. RAZÕES DE DECIDIR (...). 4.
A alteração da capitulação legal pelo juízo de origem está de acordo com o art. 383 do CPP, não havendo nulidade
. 5.
A posse de bem com sinais evidentes de origem criminosa e sem documentação válida justifica a desclassificação da receptação dolosa para culposa, nos termos do art. 180, § 3º, do CP
. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.
De ofício, desclassificada a receptação para a forma culposa
, com redimensionamento da pena. (...). (N.U 1002786-56.2020.8.11.0021, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 13/06/
2025
, Publicado no DJE 13/06/
2025
).

No caso em tela, a forma como os objetos foram encontrados ocultos na residência do apelante (televisão de grande porte e caixa de ferramentas), aliados à inexistência de qualquer explicação plausível por parte do apelante quanto à guarda dos bens, somados à ausência de documentação de origem, são elementos que denotam clara imprudência/negligência, suficiente para amparar a condenação pela modalidade culposa.

Consigne-se que há prova judicializada sobre a posse indevida, não se tratando de mera presunção ou suposição. O entendimento jurisprudencial reconhece a possibilidade de condenação por receptação culposa mesmo diante da negativa do réu, quando presentes elementos objetivos que denotam ausência de cautela ou indiferença quanto à origem dos bens.

Importante registar que em se tratando de crime de receptação, recai ao acusado o ônus de demonstrar a licitude da origem do bem, nos termos do art. 156, do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.

Perfilhando esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABE AO AGENTE COMPROVAR O SEU DESCONHECIMENTO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que,
nos casos de receptação, cabe ao agente provar o seu desconhecimento quanto à origem ilícita do bem
. No presente caso, contudo, a defesa não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de tal circunstância. Ao contrário, pelo que se extrai dos autos, o agravante afirmou que adquiriu o objeto de um vendedor de bananas, sem nota fiscal e por valor bem abaixo do valor de mercado, elementos que inviabilizam a tese de desconhecimento da ilicitude. 2.
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(...). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. conv. do TJDFT, Sexta Turma, j. em 16/04/2024, DJe de 19/04/2024) (grifos meus).

No tocante à tese defensiva de que o corréu
Bráulio
teria deixado os objetos na residência do apelante sem seu conhecimento, não se vislumbra respaldo fático capaz de infirmar a condenação. A versão apresentada não encontra suporte no acervo probatório, tampouco foi corroborada por testemunhas ou outros elementos de convicção. Ao revés, os próprios depoimentos dos policiais dão conta de que os bens objeto do furto foram localizados na residência do apelante, sendo eu este apenas se demonstrou evasivo quanto à origem dos produtos no momento da abordagem.

Portanto, o argumento defensivo de que o apelante não tinha conhecimento de que os bens foram guardados em sua residência revela mera tese isolada nos autos.

Tal como bem consignado na sentença condenatória:

(...) fato é que,
dentro de sua residência, foram encontrados objetos do furto praticado
, o que,
embora Braulio afirme que tenha escondido, resta vazio a hipótese de que esse possuía fácil acesso ao seu interior
, inclusive no horário dos fatos, indicando, ao menos, que fora recebida pelo proprietário ou responsável, que ignorou a procedência do bem, simplesmente recebendo-as. Assim,
o fato de Jozemar, assumindo o risco ao dar livre acesso a sua residência para desconhecidos, comprova a culpa necessária para caracterização do delito
. (grifos meus) (Id. 300935508).

Registre-se, ainda, que
o Juízo sentenciante, ao valorar as provas, conferiu ao fato tipificação penal mais benéfica, adotando a receptação culposa em substituição ao tipo doloso inicialmente imputado
, em consonância com o princípio da correlação e com o art. 383, do CPP (
emendatio libelli
).

A propósito:

PENAL.
RECEPTAÇÃO CULPOSA
. MOTOCICLETA ANUNCIADA NA OLX. VEÍCULO ADQUIRIDO POR VALOR ABAIXO DO MERCADO SEM DOCUMENTO E COM NÚMERO DE MOTOR RASPADO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. 1.
Responde pelo crime de receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal) quem “adquirir ou receber coisa que, por sua natureza
ou pela desproporção entre o valor e o preço,
ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso
”. 2. “
A observância do dever objetivo de cuidado, isto é, a diligência devida, constitui o elemento fundamental do tipo de injusto culposo, cuja análise constitui questão preliminar no exame da culpa . Na dúvida, no exame daqueles indícios, impõe-se o dever de abster-se da realização da conduta, pois quem se arrisca, nessa hipótese, age com imprudência, e, sobrevindo um resultado típico, torna-se autor de um crime culposo, no caso, de receptação culposa
”. (Bitencourt, Cezar Roberto. Código Penal comentado. 9ª edição. São Paulo: Saraiva, 2015. pág. 896). (...). 4.
Comprovadas a materialidade e a autoria de fato típico, ilícito e culpável, e verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve o acusado ser condenado pela prática da conduta descrita no art. 180, § 3º, do Código Penal
. 5. Recurso conhecido e provido. (TJDF 0707387-40.2020.8.07.0006, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, j. em 10/04/2023, Data de Publicação: 23/04/2023) (grifos meus).

JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ARTIGO 180, § 3º, DO CÓDIGO PENAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ATIPICIDADE NEGADA
. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Configura o delito de receptação culposa a conduta de
adquirir ou
receber coisa que, por sua natureza
ou pela desproporção entre o valor e o preço,
ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art . 180, § 3º, do CP)
. Assim,
não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático
que circunda a aquisição do objeto,
deva presumir que a sua origem é ilícita
. (Precedente TJDFT: Acórdão: 012832, 20150910179336APJ, Data de Julgamento: 19/04/2017, Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal, JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Publicado no PJe: 28/04/2017, Pág.: 560/576). (...). 10. Dessa maneira, irretocável a sentença quanto à autoria e materialidade do delito, assim como à fixação do regime inicial semiaberto, pois aplicados conforme as disposições legais, devendo, dessa forma, ser mantida. 11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (...). (TJDF 0705823-37.2022.8.07.0012, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. em 01/12/2023, Data de Publicação: 11/12/2023) (grifos meus).

Diante desse quadro, não há falar-se em insuficiência probatória e nem em incidência do princípio
in dubio pro reo
para absolver o réu/apelante, já que este não se desincumbiu do ônus de demonstrar que desconhecida que o produto do crime de furto havia sido guardado em sua residência sem seu prévio conhecimento/autorização, de modo que
concluo que a sentença deve permanecer inalterada
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Jozemar Pereira
e mantenho, na íntegra, a condenação que lhe foi imposta na origem, devendo, assim que certificado o trânsito em julgado, ser desmembrado o feito em relação ao réu/apelante, para fins de remessa ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Sorriso (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025